Tribunal: TJSP
Processo: 2275515-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Responsabilidade civil – Vício em construção – Saneamento do processo – Litisconsórcio - Pretensão de trazer ao feito o Município de Nova Aliança – Descabimento – Relação de consumo – Vedação expressa no art. 88 da Lei 8.078/90 - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

PROVA – Perícia – Ação de indenização –

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Responsabilidade civil – Vício em construção – Saneamento do processo – Litisconsórcio - Pretensão de trazer ao feito o Município de Nova Aliança – Descabimento – Relação de consumo – Vedação expressa no art. 88 da Lei 8.078/90 - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

PROVA – Perícia – Ação de indenização – Pedido formulado pela parte autora - Designação – Decisão que carreou o ônus financeiro do pagamento dos honorários periciais à ré – Cabimento – Aplicação do art. 373, § 1o, do CPC – Distribuição dinâmica do ônus da prova - Decisão mantida – Recurso improvido.